Tribunal: STF
Processo: HC 227549
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE VALORADAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 



    2. ‘A forma utilizada para esconder a droga em compartimentos ocultos de veículo autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime de tráfico de entorpecentes.’ (AgRg no HC 637.676/MS, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/9/2021, DJe 24/9/2021). 



    3. A valoração negativa das consequências do crime baseou-se, na verdade, na quantidade de material entorpecente apreendido, qual seja, 36 Kg de maconha, o que está em sintonia com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    4. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. 



    5. Agravo regimental não provido.



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem a fim de reduzir a pena imposta ao paciente.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



6. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



7. Da mesma forma, esta Corte já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida também justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki).



8. No caso de que se trata, o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 7 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 8 anos e 1 mês de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Na sequência, o STJ deu provimento ao recurso especial do Ministério Público, “para restabelecer a sentença do Juízo de primeiro grau”.



9. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 36,785 kg de maconha, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:



    Consoante se verifica dos autos, o réu foi condenado em primeira instância como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas, à pena de 8 anos, 7 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 



    Na primeira etapa, foram valoradas negativamente as circunstâncias e as consequências do crime. A propósito:



    ‘F. Circunstâncias As circunstâncias a que se refere o art. 59 do CPP são aquelas relacionadas ao cometimento do fato delituoso, ou seja, são peculiaridades, particularidades, detalhes e/ou nuanças observadas ao redor da conduta, que podem ser valoradas ou não em desfavor daquele que age. 



    Muitas das circunstâncias observadas já estão previstas como agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena. 



    Portanto, a consideração de determinada circunstância nessa primeira fase é residual, ou seja, somente deve ser considerada aquela circunstância que, mais adiante, não esteja prevista como apta a ser sopesada na segunda e na terceira fase. 



    Com estes esclarecimentos, entendo que o fato de transportar o material proibido através de subterfúgios pesa negativamente nas circunstâncias. 



    G. Consequências 



    Como se sabe, a prática de qualquer crime traz consequências já implícitas à violação da norma, que, inclusive, podem compor o próprio tipo penal. 



    Inobstante, como circunstâncias judiciais, não serão essas as consequências analisadas e sopesadas, mas sim aquelas que extrapolam o cometimento padrão do ilícito em questão. 



    A substância apreendida era maconha, prensada em tabletes, que, como se sabe, dentre outras substâncias ilícitas entorpecentes, também possui altos graus de dependência e destruição, tanto física como psíquica, daqueles que a consomem, sendo verdadeiro motivo de devastação particular, familiar e mesmo social. 



    Quanto à quantidade, consoante se infere do feito, perfez um montante de 36,785kg, o que deve ser sopesado de modo desfavorável e valorada negativamente a referida circunstância judicial, conforme artigo art. 42 da Lei nº 11.343/06: ‘O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da ‘substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente Nesse contexto, deve ser valorada negativamente essa circunstância em desfavor do réu.’ (e-STJ, fl. 299)



    Irresignada, a defesa interpôs apelação, a qual foi provida pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para decotar a análise desfavorável das circunstâncias do crime e reduzir a pena do acusado para 8 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicialmente fechado, e multa de 500 dias-multa (dia-multa equivalente a R$ 16,49). 



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcreve-se o seguinte excerto do aresto impugnado:



    ‘[...] No que tange à dosimetria da pena, decidiu com acerto o magistrado de piso sobre a valoração negativa da quantidade e da natureza do entorpecente, visto que tais vetores de dosimetria da pena estão previstos no art. 42 da Lei 11.343/2006, o qual como norma especial deve preponderar sobre o art. 59 do CP:



    (...)



    A valoração negativa da pena-base decorreu da natureza do entorpecente (maconha), psicotrópico causador de grande dependência química e efeitos pessoais e sociais danosos no nosso País, e da sua quantidade de 36 kg (considerando que o uso pessoal é feito com em torno de 2 g do produto). 



    Entretanto, no que se refere às circunstâncias do crime, elas são inerentes ao tipo penal. Afinal, sendo uma conduta ilícita é natural ser feita às ocultas para garantir sua consumação, bem como a impunidade dos agentes criminosos. 



    Tecidas essas considerações, dou parcial provimento à apelação criminal para, no uso da discricionariedade outorgada ao magistrado na dosimetria da pena (STJ, AgRg no HC 599075/PR, rel. min. Laurita Vaz, julgado em 23/11/2021), reduzir a pena para 8 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicialmente fechado, e multa de 500 dias-multa (dia-multa equivalente a R$ 16,49). (e-STJ fls. 380/381)



    - Recurso do Ministério Público Federal. 



    Razão assiste ao recorrente. 



    Com efeito, ‘a forma utilizada para esconder a droga em compartimentos ocultos de veículo autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime de tráfico de entorpecentes.’ (AgRg no HC 637.676/MS, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/9/2021, DJe 24/9/2021). 



    (...)



    No tocante ao quantum de aumento, foi utilizada a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa, tanto é que a reprimenda, na primeira fase, foi fixada em 7 anos e 6 meses de reclusão pelo magistrado de primeiro grau (eSTJ, fl. 298). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do Regimento Interno do STJ, dou provimento ao recurso especial do Ministério Público Federal, para restabelecer a sentença do Juízo de primeiro grau e, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial de (...)”.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 05 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator